Tribunal: TJDFT
Processo: 0009319-73.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0009319-73.2017.8.07.0018 APELANTE: NS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. APELADO: ALICE FERREIRA RIBEIRO, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP TERCEIRO INTERESSADO: ESPÓLIO DE LEUDES LOPES ZEDES e ESPÓLIO DE SATURNINO DA CUNHA SOUTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de pedido de tutela de urgência formulado pelo Espólio de Leudes Lopes Zedes, objetivando a habilitação do Espólio de Saturnino da Cunha Souto nos presentes autos. Postula, também, que “a TERRACAP – COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA, se abstenha de entabular qualquer acordo com as empresas NS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, na qual as mesmas constem como representantes e/ou substitutas do Sr. Saturnino da Cunha Souto”. Requer, ainda, a expedição de ofício, “em caráter de urgência, e/ou trasladada cópia da decisão de concessão da tutela de urgência que ora se requer e espera deferimento, a ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA, a SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, a SEDUH - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO, CODHAB COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, a SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL, a SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL, a CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL; a NOVACAP - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL, para que se abstenham de conceder qualquer tipo de autorização, licenças e concessões e outros atos administrativos em procedimentos administrativos que envolvam a propriedade o imóvel Lote Urbano Quinhão 23, matrícula no 42.569 do 5o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, uma vez que tal propriedade é LITIGIOSA, até o julgamento do mérito desta demanda;” Da análise dos autos, verifico que os pedidos extrapolam o mérito do Apelo e, por conseguinte, devem ser formulados pela via própria e no momento oportuno, sendo certo que não podem ser aduzidos neste momento processual, sob pena de supressão de instância. Esclareço, ainda, que o “pedido de habilitação” não constitui simples sucessão processual, já que há o requerente alega fraude, dolo, nulidades dos contratos e até da sentença. O peticionante, inclusive, reconhece que “é reconhecer que esta TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL tem natureza jurídica de Ação Anulatória/Rescisória, que só foi proposta única e exclusivamente porque as algumas partes desta demanda usaram de má-fé, para consecução de seus objetivos de transferir a propriedade da fração ideal do Sr. Ângelo, bem como de receber indevidamente os valores oriundos da condenação imposta a Terracap – Companhia Imobiliária do Distrito Federal pela sentença (DOC 21) exarada na desapropriação citada” Ante o exposto, não conheço dos pedidos formulados na petição Id. 24752301. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de abril de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora